Tribunal: STF
Processo: RE 356368
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1212/95.
LEGITIMIDADE.
1.      Contribuição para o PIS. Não implica majoração da
obrigação tributária nem ofensa ao princípio da anterioridade
mitigada, consagrado no § 6º do artigo 195 da Constituição Federal,
a simples mudança do prazo para recolhimento da exação, efetuada nos
termos da Medida Provisória 1212/95.
2.      Idoneidade da medida
provisória para a disciplina de matéria tributária. Precedente do
Pleno deste Tribunal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.